Tribunal: STF
Processo: RE 167224
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-03-21
Data de publicação: 2000-03-21

Ementa:
Homologação de desistência do mandado de segurança. Possibilidade de sua ocorrência, a qualquer tempo,
independentemente do consentimento do impetrado. 2. Inexistência de violação do art. 103, § 1º, da Constituição Federal. Não se fazia imprescindível a manifestação do representante do Ministério Público, na hipótese. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.